Tribunal: TJMT
Processo: 1035857-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035857-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CANUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 284.624.831-15 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SEBASTIAO CANUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1035857-18.2022.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 206895670 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 208078666 o caso em apreço versa propriamente sobre pretensão indenizatória decorrente de atraso injustificado na entrega de imóvel (descumprimento contratual!), de modo que, especialmente ao se ter em perspectiva o sistema de proteção ao consumidor, passa-se a contabilizar o prazo prescricional decenal 1 apenas a partir da efetiva entrega do imóvel em análise (ocorrida em 29/07/2013 – termo inicial de contagem – inclusive não impugnada na defesa da apelada ao id. 102540784), circunstância em que então foi possível saber, de modo escorreito, o tamanho do atraso e dos danos causados ao consumidor.

Sustenta omissão constante do Acórdão embargado, reforça-se que a apelada formalizou comunicado a todos os adquirentes de imóveis no SETOR C – setor em que localizado o imóvel do apelante – relatando que a conclusão definitiva da obra do citado Setor seria unilateralmente prorrogada para a data de 21/12/2012, além do prazo de entrega das chaves em até 60 dias, conforme se verifica abaixo (expediente juntado ao id. 184296175 e constante dos Autos no 1037005-64.2022.8.11.0041 – 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT - em que a parte autora, Sra. Joanildes Silva Pontes de Oliveira, consiste em vizinha do ora embargante);

Prequestiona os artigos 7o, 9o, caput, 10, 487, inciso II, c/c parágrafo único , art. 1.013, §4o, todos do Código de Processo Civil, art. 5o, incisos LV, V, X, XXXII, XLI, do Texto Maior, artigos 186,189, 202, 205, 402, 944, do Código Civil e artigos 6o, 7o, 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor;

Pugna pela integralização do acórdão combatido para sanar as omissões apontadas, pronunciando-se especialmente sobre o fato de a embargada ter praticado ato inequívoco e extrajudicial que interrompeu o prazo prescricional verificado na hipótese, para, com isso, rever o posicionamento anteriormente adotado e afastar a prescrição reconhecida na hipótese, reformando-se o entendimento dantes adotado e a sentença originária, para fins de reconhecer a procedência da ação em todos os seus termos;

Requer a reforma integral da sentença originária, solicita-se, desde já, que seja afastada a sucumbência imposta a embargante, com a sua respectiva isenção ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em prol da embargada; c.3) Em viés subsidiário, seja confirmado/ratificado sobre a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor do embargante, especialmente no que diz com à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal;

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A data prevista para conclusão do empreendimento seria em 25/06/2012, somado ainda ao prazo extra de 60 (sessenta) dias de tolerância para a entrega das chaves, culminando no prazo fatal de 25/08/2012. A pretensão indenizatória nasceu quando consumado o inadimplemento contratual, ou seja, um dia após o prazo fatal, contudo, a presente ação somente foi distribuída em 20/09/2022, quando já escoado 10 (dez) anos e consumada a prescrição.

“A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.384.376⁄RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2⁄2⁄2016.)

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SEBASTIÃO CANUTO RODRIGUES DE OLIEIRA, ora recorrente, em desfavor de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ora recorrida.

O autor/apelante requereu a condenação do réu ao pagamento de R$5.720,00 (cinco mil setecentos e vinte reais) a título de dano material (lucro cessante) e R$15.000,00 (quinze mil) a título de dano moral. Alega que o empreendimento deveria ser concluído em 25/06/2012, com prazo de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves, mas que o imóvel somente foi entregue em 25/08/2012, com mais de 11 (onze) meses de atraso.

O juiz a quo reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinta a lide, consignando:

“(...)

Restou incontroverso que o contrato foi firmado em 25/03/2011 pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com data prevista para conclusão do empreendimento em 25/06/2012 e prazo de 60 (sessenta) dias para efetiva entrega das chaves, ou seja, até 25/08/2012.

Ocorreu que o imóvel só foi efetivamente entregue em 29/07/2013 e o autor ajuizou a presente demanda em 20/09/2022.

Nesse sentido, ocorreu a prescrição da pretensão autoral, como bem sustentou a parte ré.

(...)

Isso porque, conforme narrado pelo próprio autor, o contrato previa a data de conclusão do empreendimento em 25/08/2012, sendo certo que o imóvel somente lhe foi entregue em 29/07/2013.

Assim, o prazo fatal para exercício da pretensão seria em 29/07/2022 (dez anos a contar da efetiva lesão).

Nesse sentido, acolho a prejudicial de mérito (prescrição).”

A tese recursal funda-se na afirmação de que o marco inicial do prazo prescricional iniciou-se com a entrega do imóvel, nos idos de 2013.

Sem razão.

A sentença recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC porquanto a referida pretensão decorre de inadimplemento contratual. Nesse sentido, confirmam-se os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7⁄STJ. (...) 2. A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da configuração da responsabilidade da recorrente e do índice de correção monetária aplicável à espécie, inviável a inversão do julgado, por força das Súmulas nos 5 e 7⁄STJ. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.384.376⁄RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2⁄2⁄2016.)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SINGULAR PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7⁄STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 3." Aplica-se o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC⁄2002) quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes"(AgRg no Ag 1401863⁄PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12⁄11⁄2013, DJe 19⁄11⁄2013). 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no AREsp 783.719⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10⁄03⁄2016, DJe 17⁄03⁄2016)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'. DESVIO DE AÇÕES SOB CUSTÓDIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DAS AÇÕES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) 3. Inocorrência de fato do serviço, tendo em vista que os danos alegados não extrapolaram o âmbito do inadimplemento contratual. 4. Prescrição decenal, na espécie, à semelhança do entendimento desta Corte firmado para a prescrição da pretensão de complementação de ações das empresas de telefonia. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES." (EDcl no AgRg no REsp 1436833⁄RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p⁄ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2014, DJe 17⁄03⁄2015)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7⁄STJ. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, regula o prazo prescricional relativo às de reparação de danos na responsabilidade civil extracontratual. 3. A pretensão indenizatória da parte autora, nascida do inadimplemento contratual, obedece ao prazo prescricional decenal por ter natureza contratual. (...) 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp n. 1.317.745⁄SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14⁄5⁄2014.)

Conforme declinado pelo próprio apelante a data prevista para conclusão do empreendimento seria em 25/06/2012, somado ainda ao prazo extra de 60 (sessenta) dias de tolerância para a entrega das chaves, culminando no prazo fatal de 25/08/2012.

A pretensão indenizatória nasceu quando consumado o inadimplemento contratual, ou seja, um dia após o prazo fatal, contudo, a presente ação somente foi distribuída em 20/09/2022, quando já escoado 10 (dez) anos e consumada a prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024